Tribunal: STF
Processo: RE 1369357
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 318. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, assim fundamentado:



    “Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a inicial do presente mandamus, requerendo, em suma, seja reconsiderada a decisão para assegurar o direito do impetrante ao recebimento das diferenças decorrentes da aplicação do INPC sobre a verba principal, em atenção ao decidido no Tema 810 do STF. 



    Vieram conclusos os autos.



    Decido. 



    Por ocasião do exame do pedido de liminar veiculado no presente remédio constitucional, foi proferida a seguinte decisão:



    Trata-se de mandado de segurança impetrado pela parte autora em face da decisão judicial que, após o trânsito em julgado da ação previdenciária n.º 5000961-19.2011.4.04.7113 e sua baixa definitiva, indeferiu o pedido de execução complementar do julgado. 



    Nas razões, requer, em suma, a concessão da segurança para que seja determinada a correção das parcelas vencidas com a aplicação do índice INPC, em atenção ao decidido no Tema 810 do STF, autorizando o pagamento dos valores/diferenças ainda devidos por meio de requisição complementar. Alternativamente, requer o sobrestamento do feito pelo Tema/100 STF. 



    Decido. 



    A decisão combatida foi assim proferida (Evento 126 do processo correlato): 



    Vistos.



(...)



    O remédio constitucional ora manejado não tem cabimento. 



    No âmbito dos Juizados Especiais Federais, o sistema recursal é notavelmente restrito em relação ao sistema próprio do rito ordinário, admitindo somente os recursos previstos nos artigos 4º e 5º da Lei n.º 10.259/01 (verbis): 



    Art. 4º O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação. 



    Art. 5º Exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva. 



    Assim, no subsistema dos Juizados, apenas a sentença - exceto a homologatória prevista no artigo 41 da Lei n.º 9.099/95 - e a decisão sobre medida cautelar ensejam recurso. Quanto às demais decisões, encontram-se, em princípio, abrangidas pela limitação decorrente dos dispositivos acima transcritos, consagrada na doutrina com o nome de "regra da irrecorribilidade das interlocutórias". 



    Inclusive, nesse sentido, já decidiu o STF, consoante os seguintes julgados: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator: EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Juizados especiais. Decisão interlocutória. Mandado de segurança. Não cabimento do mandamus. Precedentes. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 576.847/BA, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/09, firmou entendimento no sentido de não ser cabível mandado de segurança contra decisões interlocutórias exaradas em processos da competência dos juizados especiais. 2. Agravo regimental não provido. (RE 650293 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 21-05-2012 PUBLIC 22- 05-2012)



    Desta forma, o descabimento do mandado de segurança abrange decisões interlocutórias proferidas nos juizados especiais, tanto no processo de conhecimento, quanto no processo de execução, uma vez que o STF, ao decidir sobre o assunto, não fez qualquer ressalva, restringindo a discussão quanto ao cabimento do mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos juizados especiais. 



    Anote-se que não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. 



    Excepcionalmente, o mandado de segurança tem sido admitido contra decisão proferida em fase de execução de sentença, desde que caracterizada violação a direito líquido e certo. A premissa é a de que o mandado de segurança não se presta a instrumento recursal, não podendo ser utilizado como esse sucedâneo quando a lei vede a interposição de recursos em relação às decisões proferidas no curso do processo. 



    Nesse contexto, verifico que, no caso em tela, há coisa julgada, ou, no mínimo, preclusão quanto à questão, pois não houve impugnação aos cálculos apresentados ao Evento 94 da demanda originária e tampouco insurgência quanto aos critérios de atualização monetária estabelecidos no título executivo.



(...)



    Evidencia-se, portanto, o absoluto descabimento da presente impetração, eis que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado (artigo 5º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009). E, com efeito, a parte autora anuiu com a forma de cálculo então estabelecida, já tendo o feito transitado em julgado e sido efetuado o pagamento dos atrasados tal qual delimitado no decisum (baixa definitiva em 07/01/2016).



    Ademais, o pleito atinente ao sobrestamento em virtude do Tema 100/STF desborda o objeto do decidido na origem, não havendo que se falar em sobrestamento do processo definitivamente baixado, sobretudo em se tratando de tema com relação ao qual, embora afetado, não há determinação de sobrestamento. 



    Por derradeiro, destaco que no rito dos Juizados Especiais é incabível a ação rescisória, de modo que acolher-se a tese desta ação significaria conceder a essa tal efeito rescisório - o que é vedado no presente microssistema processual. 



    Assim, indefiro a inicial do mandado de segurança, nos moldes do artigo 10 da Lei n.º 12.016/09.” (e-doc. 6).



    2. Nas razões recursais, o recorrente alega violação do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Discorre sobre o cabimento do mandado de segurança para alcançar a prestação jurisdicional pretendida. No mérito, requer a incidência do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Na verdade, o recorrente limitou-se a alegar haver “repercussão geral, visto que (a controvérsia) atinge milhares de segurados em igual situação. Assim, o deslinde da presente questão, influenciará não só a recorrente, mas todos àqueles que experimentam situação idêntica”, sustentando que “a princípio, toda questão atinente à prescrição, como é o caso, guarda uma repercussão geral implícita, por se caracterizar como um desfecho da segurança jurídica” (e-doc. 10, p. 4).



    4. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Cabe à parte recorrente demonstrar, de forma objetiva, a existência de relevância econômica, política, social ou jurídica. A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada, inviabiliza o exame do recurso. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).



    5. Descabida, portanto, a sustentação de existência de repercussão geral implícita.



    6. Ainda que pudesse ser superado tal óbice processual, o que não é possível, melhor sorte não assiste ao recorrente. Ocorre que o Colegiado de origem limitou-se à análise dos pressupostos de cabimento do mandado de segurança, matéria que não tem repercussão geral, como assentado pelo Supremo no julgamento do AI nº 800.074/SP. Confiram abaixo:



     “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” 



    (AI nº 800.074-RG/SP, Tema 318, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 14/10/2010, p. 06/12/2010)



    7. No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Correção monetária e juros relativos ao crédito de ICMS. Possibilidade de cobrança por meio de mandado de segurança. 4. Requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. AI-RG 800.074 (tema 318). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem. “



    (ARE nº 1.217.875-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020; grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O Plenário Virtual desta Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria atinente aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    (ARE nº 1.094.982-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pimeira Turma, j. 13/04/2018, p. 25/04/2018; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA DO CPC/1973. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 318). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. “



    (ARE nº 930.846-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 28/10/2016, p. 17/11/2016)



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários por se tratar de mandado de segurança na origem (enunciado nº 612 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator